Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO DOS DESCONTOS. FALTA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INÉRCIA DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão do nome do autor/apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito e de condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Não obstante a responsabilidade pela realização e repasse dos descontos, na hipótese de empréstimo consignado, seja do órgão pagador, após comunicado/ciente de sua inadimplência, incumbe ao devedor, consoante avençado no contrato, satisfazer a obrigação diretamente ao credor por outros meios.
3. A ausência de margem consignável, obstando o desconto das prestações em folha de pagamento na forma acordada, e de diligências junto ao banco para quitar o valor devido legitimam a inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Diante da inadimplência, a negativação comandada pelo banco não configura ato ilícito, afastando-se, pois, o dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e desprovido.